Tribunal: TJMT
Processo: 0017806-37.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017806-37.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.806.791-09 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilaine Pereira dos Santos, contra o ato sentencial que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0017806-37.2015.8.11.0003,
proposto em face do Município de Rondonópolis, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória.

A parte apelante alega que a sentença é ultra petita porque a tese utilizada como fundamento, no sentido de que, em razão da inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde, quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), não há que falar em defasagem salarial, jamais foi discutida na fase de conhecimento, razão pela qual, a alusiva sentença deve ser declarada nula.

Afirma que o argumento lançado para julgar extinto o feito, de que não houve defasagem em razão da recomposição salarial, também não se aplica ao caso, porque em outras sentenças, relativas ao pleito em comento, o Juízo de Primeiro Grau, ao tratar da matéria se posiciona no sentido de que as leis aportadas pela Ré, referem-se a simples reajustes das remunerações dos servidores.

Aduz que o laudo pericial está em conformidade com a legislação pertinente e à parte dispositiva da decisão transitada em julgado, e que não cabe rediscussão do mérito, sobre a aplicação ou não de leis municipais, mas somente, a análise de cálculos contábeis, nunca de direito, haja vista a intangibilidade da coisa julgada.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilaine Pereira dos Santos, contra o ato sentencial que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0017806-37.2015.8.11.0003,
proposto em face do Município de Rondonópolis, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, conforme trecho a seguir transcrito:

[...]

Consta nos autos que o cargo exercido pela autora é Agente Comunitário de Saúde (id. 113927725).

Partindo dessa premissa, verifica-se a inviabilidade de se liquidar a sentença no caso dos autos, haja vista que o cargo público ocupado pela parte autora - Agente Comunitário de Saúde – foi criado pela Lei Municipal nº 3.214, de 25 de fevereiro de 2000, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV, conforme se verifica dos artigos 1º e 2º da mencionada lei:

“Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.”

Como se vê, é impossível aplicar a metodologia de cálculo apontada no artigo 22 da Lei nº 8.888/1994, porque a média aritmética é extraída justamente dos salários relativos aos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, quando o cargo de Agente Comunitário de Saúde sequer existia.

Anoto que o perito contábil está obrigado à adoção das regras de conversão dos vencimentos e dos proventos em Unidade Real de Valor (URV), instituídas pela Lei nº 8.880, de 1994.

E por essa razão, o laudo pericial realizado nos autos está prejudicado, já que fundamentado na inflação da época e não sobre a média aritmética extraída dos salários, como determina a lei, o que não é possível, no caso, já que o cargo não existia quando da conversão.

[...]

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não se tinha conhecimento de que o cargo não existia quando da conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994, o que ficou demonstrado somente nesta fase processual.

Como se sabe, para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Na hipótese dos autos, não há como atender a nenhum desses requisitos, porque o crédito é inexistente.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, porque o cargo de Agente Comunitário da Saúde foi criado após o Plano Real, não resta alternativa, senão determinar a extinção do feito.

[...]

Desta decisão, recorre a parte Autora.

De acordo com as razões do apelo, cinge-se a questão na verificação se é devida a incorporação à remuneração da parte Apelante, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Ab initio, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

[...] Nesse contexto, observa-se que o julgado estadual destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. LEI Nº 8.880/94. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA NORMA PERTINENTE. DIREITO INERENTE AO CARGO. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE SE AFASTA. Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, "O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos..." (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer).

[...]Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a carência da ação reconhecida e determinar que o Tribunal a quo prossiga no julgamento do feito como entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1.539.453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2016).

Ocorre que, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Analisando detidamente os autos, contata-se que a Autora exerce, na Administração Pública, o cargo de Agente de Agente Comunitário de Saúde, que foi criado com o advento da Lei n. 3.214/2000, in verbis:

LEI Nº 3214, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000.

Dispõe sobre a criação de equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

No caso em apreço, de acordo com a Lei Municipal n. 3.214/2000, o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado quando da promulgação da citada lei, ocorrida em 25/02/2000.

Dessarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente.

Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Cumpre salientar que, ainda que se trate de cumprimento de sentença, também nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV. 2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) (destaquei)

APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
— DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR —
CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV. Recurso não provido. (N.U 1015905-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (destaquei)

Dessarte, conforme exposto alhures, não é devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação à parte Apelante, já que, como visto, o cargo por ela ocupado, foi criado após o advento da Lei 8.880/1994.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024